Tribunal: TJES
Processo: 0013123-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013123-87.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADINA DOS REIS BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. POSSE DO OBJETO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação simples, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem da acusada, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JADINA DOS REIS BATISTA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 22/23-v, pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

Desde logo, impende salientar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que no dia 01 de setembro 2021, na rua Itaipu, bairro Vila Nova de Colares, município de Serra/ES, a ora denunciada foi presa em flagrante por conduzir a motocicleta Honda/CG 160 Fan, ano 2018, cor preta, placa PPU-1F75, Chassi 9C2KC2200JR158142, Renavam nº 1152756645, que consiste em bem com restrição de furto, tendo-a adquirido, consciente e voluntariamente, sabendo se tratar de produto de crime (vide Boletim Unificado às fls. 05/07, Boletim Unificado referente ao furto às fls. 17/19 e Auto de Apreensão à fl. 26).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, a denunciada foi flagrada por agentes da Guarda Municipal conduzindo a citada motocicleta. Nessa ocasião, a acusada havia percebido a presença policial e apresentado claros sinais de nervosismo, vindo até mesmo a empreender fuga do local a fim de evitar a abordagem, uma vez que a motocicleta que conduzia se encontrava com restrição de furto.

Observa-se dos autos que a denunciada, ao visualizar a aproximação dos guardas municipais, decidiu empreender fuga, todavia tal tentativa restou infrutífera, eis que foi detida poucos metros depois. Durante a averiguação, os Guardas Municipais buscaram informações acerca da motocicleta junto à central, verificando que realmente se tratava de produto de furto, razão pela qual foi a denunciada detida em posse do citado bem após a mesma tentar, sem sucesso, empreender fuga ao ver a guarnição da polícia militar.

Em sede de diligência, perceberam os agentes da Guarda Municipal que a placa da motocicleta condizia com a notícia-crime relatada pela vítima Wagner Alves da Silva Júnior, real proprietário, que registrou na DEPOL que a motocicleta em questão fora objeto de furto em 29/08/2021 (vide BU às fls. 17/19).

Em decorrência da conduta acima descrita, a acusada restou condenada pela prática do crime de receptação dolosa simples, previsto no artigo 180,
caput
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Em razões recursais, a defesa pugnou, exclusivamente, pela absolvição do ora apelante, sob alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, aduziu que “não há prova alguma de que a ré sabia da origem do bem” e que “de acordo com sua autodefesa ofertada em sede policial, a ré estava andando na garupa de uma moto, pilotada por uma terceira, pessoa, sem saber que a moto possuía restrição de furto/roubo. Ainda de acordo com o depoimento da ré na esfera pré-processual, quando a guarda municipal chegou ao local dos acontecimentos, o motorista da moto se evadiu, mas a ré permaneceu na moto, pois não tinha nada a temer.”

Afirmou, também, que “os depoimentos dos guardas municipais, havidos em juízo, se revelaram superficiais, inseguros e contraditórios, não podendo servir de fundamento de certeza para uma condenação. O primeiro guarda municipal ouvido pouco se lembrou do episódio, limitando-se a corroborar o BU. Ao passo que o segundo guarda municipal ouvido, ao ser indagado se a ré estava pilotando a moto ou se havia outra pessoa pilotando, em resposta apresentou insegurança quanto a tal circunstância, aduzindo que a ré estava na moto e a moto estava em movimento.”

Pois bem. O crime de receptação dolosa simples, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do Boletim Unificado de nº 45776369 e nº 45759014, de fls. 05/07, do Auto de Apreensão às fls. 53, e do Relatório Final de Inquérito de fls. 31/35.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos da vítima e dos guardas municipais envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática da infração por parte da apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos das contrarrazões recursais, que sustentam a manutenção da condenação da acusada. Confira-se:

“Vejamos o depoimento prestado, em sede judicial, pela testemunha Anderson Lopes da Silva, Guarda Municipal que prendeu a recorrente em flagrante delito (fl. 24):

‘( ... ) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam na região onde tem tráfico e avistaram a ré em atitude suspeita, pois assim que avistou a equipe tentou se evadir; que ela ficou nervoso e jogou a moto no chão e tentou correr; que conseguiram abordá-la e viram que a moto tinha restrição de furto/roubo; que a ré disse que a moto não era dela; que a ré estava transitando com a moto e assim que viu a guarnição tentou dar ré e se evadir; que ela estava sozinha na moto; que somente visualizou a ré em cima da moto e ela estava em movimento e ela se desequilibrou e tentou fugir e jogou a moto; que depois ela tentou fugir a pé; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que visualizou somente a ré em cima da moto e a moto estava em movimento; que não se recorda se a ré tinha documentação da moto; que não se recorda se a ré ligou para alguém após a abordagem ( ... ).’

Destaca-se, ainda, as declarações prestadas pelo Guarda Municipal André Luiz da Glória dos Santos, que também participou da ação policial que deu azo à prisão da Apelante (fl. 25):

‘( ... ) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE ESTAVAM PATRULHANDO NO BAIRRO FEU ROSA QUANDO SE DEPARARAM COM A MOTO QUE TINHA RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO; QUE NO MOMENTO QUE A MOTORISTA VIA A GUARNIÇÃO, DEIXOU A MOTO NO CHÃO E TENTOU SE EVADIRA PÉ; QUE ELA NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO; QUE NÃO LEMBRA DE QUANTO TEMPO ERA A RESTRIÇÃO; (...)’.”

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, entendo que a negativa de autoria por parte da apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que a ré não apresentou nenhuma tese que pudesse sustentar suas alegações, inclusive não sendo ouvida em juízo, posto que mesmo devidamente intimada para comparecer a audiência, não se fez presente, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP (fl. 22), de modo que os argumentos apresentados por sua defesa não possuem o mínimo lastro probatório, não se revelando, portanto, aptos a afastar o entendimento de que a apelante tinha total ciência da origem ilícita da motocicleta em seu poder.

Nessa mesma linha intelectiva, a r. sentença bem pontuou que “embora a ré afirme que não sabia da origem ilícita do bem, sendo que, como dito alhures, a acusada foi encontrada na posse da motocicleta e tentou, mas não conseguiu fugir. Noutra banda, a defesa não apresentou a este juízo a localização dessa suposta pessoa que estaria conduzindo a motocicleta, motivo pelo qual a tese arguida pela defesa não merece acolhida”.

Sendo válido rememorar, ainda, que nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (STJ; HC 388.640; Proc. 2017/0033015-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/06/2017).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

1.
Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ).
2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...).
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. Concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade, e não havendo pedido do parquet de prisão cautelar, não há interesse no requerimento de manutenção da liberdade até o trânsito em julgado. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023)

(...). 3.
Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020)
. Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Ou seja, não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo
, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que as provas amealhadas aos autos, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa apresentada pela defesa.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)